Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703692-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE SALES, CELIA MARIA RIBEIRO DE SALES, EUCLIDES SALES DE SOUSA JUNIOR, EURICO SALES DE SOUSA SOBRINHO, TANIA MARA GOMES SALES, LUCILIA DE MELO SALES, ANTONIA SANTOS DE SALES, MARIA ICLEIA RIBEIRO DE SALES, MARIA DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO DE SALES, FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, LETICIA CAELI DE ARAUJO E SALES, NANCY DE JESUS RIBEIRO DO VALLE, ROBERTO PEREIRA DO VALLE, ALCINA RIBEIRO DE SALES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO NASCIMENTO DA SILVA (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação sob o procedimento comum no 0707520-15.2021.8.07.0017 ajuizada por ANTÔNIO RIBEIRO DE SALES e outros em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 142566023 dos autos originais): “ANTÔNIO RIBEIRO DE SALES, CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SALES, EUCLIDES SALES DE SOUSA JÚNIOR, EURICO SALES DE SOUSA SOBRINHO, MARIA ICLEIA RIBEIRO DE SALES, MARIA DO ESPÍRITO SANTO RIBEIRO DE SALES, NANCY DE JESUS RIBEIRO DO VALLE, LETÍCIA CALEI DE ARAÚJO E SALES, ARTHUR ROCHEL DE ARAÚJO E SALES ajuizaram ação de usucapião em face de ROSILENE DE FÁTIMA NASCIMENTO, partes qualificadas nos autos. Consta da inicial que o imóvel objeto da ação foi adquirido pelos genitores dos requerentes (Euclides e Durcelina), no ano de 1997. No ano de 2002, Euclides teria sido convocado para regularização do imóvel e recebimento da Escritura Pública de doação pela TERRACAP, chegando, inclusive, a apresentar todos os documentos que estavam em sua posse (Cessão de Direito e Cadeia de Procurações) para viabilizar o registro do imóvel em seu nome. Todavia, o bem terminou por ser registrado em nome de Rosilene de Fátima do Nascimento, a requerida, conforme demonstrado na certidão de matrícula (fl. 64 – ID 108059375). Os requerentes informam que, após o falecimento de seus genitores, tentaram regularizar a situação do imóvel, mas que, até o momento, não deram início ao inventário, “em virtude do alto custo para o ato”. Além disso, acrescentam que foram informados, ao diligenciar perante o Cartório do 4o Ofício, “que o imóvel não estava regularizado, constando ainda como espólio de ROSILENE DE FATIMA NASCIMENTO.” Esclarecem que não possuem conhecimento sobre o atual paradeiro da requerida Rosilene de Fátima ou de eventuais herdeiros. Tais foram os fatos que motivaram o ajuizamento da presente ação de usucapião. As custas iniciais foram recolhidas (fls. 115/116 – ID 108060947 e ID 108060949). Decisão de emenda proferida no ID 109404750 - fls. 113/115, com intimação dos autores para justificarem a propositura de ação de usucapião. Com isso, os autores juntaram a petição de emenda de ID 110759082 - fls. 123/134, com pedido de adjudicação compulsória do imóvel. Inicial recebida no ID 112713450 - fl. 145. As tentativas de citação não tiveram êxito e os autores pediram que elas fossem feitas por edital. Decisão proferida no ID 122099258 - fls. 198/199, com indeferimento desse pedido. Outrossim, determinou a expedição do mandado de verificação para que identificasse a existência de herdeiros de Rosilene de Fátima Nascimento. Diligência cumprida no ID 124986400 - fl. 203, com identificação de cinco herdeiros de Rosilene. Após pedido do autor, o juízo deferiu a sucessão processual para incluí-los no polo passivo e substituírem a falecida (ID 127015070 - fls. 217/218). THIAGO NASCIMENTO citado no ID 132146296 - fl. 275. MARCELO NASCIMENTO citado no ID 132146640 - fl. 277. ALEX NASCIMENTO citado no ID 132148297 - fl. 278. JONATAS NASCIMENTO citado no ID 133261738 - fl. 282. Comparecimento pessoal da ré MAYARA e regularização da respectiva representação processual e dos réus THIAGO, MARCELO e ALEX, pela DPDF, no ID 133720156 - fl. 291. Pediram prazo em dobro, vista pessoal e gratuidade de justiça. Juntaram documentos nos IDs 133720162 a 134565471 - fls. 292/334. Regularização da representação processual do réu JONATAS, também pela DPDF, no ID 135960840 - fl. 338, também com pedido de gratuidade de justiça. Essa petição também incluiu os demais réus, os quais concordaram com os fatos e pedidos da inicial. Contudo, defenderam a ausência das respectivas sucumbências e que é dever do autor o pagamento dos emolumentos cartorários. Petição dos autores no ID 140229614 - fl. 364, dando ciência à concordância dos réus quanto ao pedido da inicial. Vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente, observo que o réu MARCELO NASCIMENTO percebe salário mensal de pouco mais de R$ 3.500,00. A quantia é quase três vezes o valor do salário-mínimo e superior à renda média nacional, o que afasta a alegação de hipossuficiência econômica dessa parte. Indefiro, pois, a gratuidade de justiça ao réu MARCELO. Os réus THIGO MAYARA e ALEX, por sua vez, demonstraram que não possuem renda regular e os valores movimentados nas respectivas contas são inferiores ou próximos a dois salários-mínimos, sendo, portanto, economicamente hipossuficientes. Defiro, pois, a gratuidade de justiça em favor de THIAGO, ALEX e MAYARA, já anotada. Converto o julgamento em diligência. Fica o réu JONATAS intimado para demonstrar a hipossuficiência econômica, com a juntada dos extratos bancários, comprovantes de IRPF e contracheques (caso os tenha) dos últimos três meses. Prazo: 15 dias. Ante o reconhecimento da procedência do pedido pelos réus, após, voltem conclusos para julgamento.”. Em suas razões recursais (ID 43280604), afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois recebe baixos rendimentos, no valor líquido de R$ 2.687,51. Noticia que juntou diversos documentos nos autos originários que demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito originário, sem a cobrança das despesas processuais até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante juntou cópia do seu contracheque, o qual demonstra, em juízo de cognição sumária, que os rendimentos percebidos por si perfazem a quantia líquida de R$ 2.687,51 (ID 144944237 dos autos originários). Observa-se, ainda, que o extrato bancário do agravante, anexado no processo originário, indica a existência de baixa movimentação bancária, corroborando a alegação do agravante de que não possui condições de suportar com o pagamento das despesas processuais. Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimentos inferiores a três salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito originário, sem a cobrança das despesas processuais em relação ao agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora